Tribunal: STF
Processo: Rcl 78006
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 16, AO RE 760.931 (TEMA 246) E AO RE 1.298.647 (TEMA 1118 DE REPERCUSSÃO GERAL). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE RESPONSABILIDADE E DE PRESUNÇÃO DE CULPA POR AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pela COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP em face de acórdão (e-doc. 20) do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferido nos autos do Processo nº 1000934-65.2020.5.02.0322 (reclamação trabalhista), que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADC 16, no RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral) e no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral).  



    2. Na origem, a reclamação trabalhista nº 1000934-65.2020.5.02.0322 (e-doc. 03, p. 10-41) foi deflagrada por SHEILA ROSA DA SILVA em face da ALTERNATIVA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL e da Reclamante (administração pública tomadora do serviço) visando ao pagamento de verbas trabalhistas.  



    3. A sentença (e-doc. 19, p. 86-105) foi pela procedência parcial dos pedidos, com atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública, nos seguintes termos:



    12 - Da Responsabilidade da Administração Pública 



    No caso em apreço, analisa-se apenas a culpa “in vigilando” da empresa pública, assim como para as demais envolvendo entes públicos, pois a culpa “ in eligendo” é, em tese, elidida pelo regular processo licitatório. 



    Em que pese todos os precedentes suscitados pela reclamada em sua defesa, fato é que a lei 8666/90 não afastou o dever do ente público em fiscalizar as empresas prestadoras de serviço, pelo contrário o art. 67, §1º, deste diploma legal mantém o dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações legais e contratuais da prestadora de serviços. 



    Além de a reclamada ter maior aptidão para comprovar a efetiva fiscalização, como se trata de um dever do gestor público, é este quem deve demonstrar nos autos o cumprimento de seu dever legal, sob pena inclusive de se enquadrar em eventuais atos faltosos previstos na lei 8.112/1990 ou ainda na Lei de Improbidade Administrativa. 



    (...)



    A segunda reclamada é integrante da Administração Pública e, para que ela responda pelo descumprimento de obrigações trabalhistas da empresa terceirizada, exige-se, portanto, a verificação de que houve culpa in vigilando quanto às obrigações da parceira, assim como que tenha participado da relação processual e conste no título executivo judicial. No caso dos autos, a segunda reclamada, sob pretexto de comprovar que fiscalizou adequadamente o contrato que mantinha com a primeira, juntou, em anexo à sua contestação, aproximadamente 39.000 páginas de documentos. 



    O número exagerado de documentos juntados pela reclamada configura abuso do direito de defesa, mas, mesmo assim não cumpriu o ônus de prova que lhe competia, qual seja: demonstrar que fiscalizou corretamente o cumprimento dos encargos trabalhistas sob responsabilidade direta da primeira reclamada. 



    Aliás, a própria segunda reclamada afirmou em sua defesa que tomou conhecimento sobre o inadimplemento de encargos trabalhistas da primeira por meio de denúncia realizada pelos prestadores de serviços terceirizados, o que demonstra a inefetividade do processo fiscalizatório da PRODESP, a qual, através de seus próprios agentes, não identificou tais irregularidades. 



    Neste toar, cabe mencionar que a fiscalização não deve ser mero embuste, para que a Administração Pública tomadora de serviços não seja responsabilizada, mas deve ser efetiva a ponto de impedir a lesão ao interesse dos terceirizados, inclusive com a quitação de eventual passivo criado pela prestadora de serviços, voltando-se contra essa em eventual ação regressiva. 



    Ora, sequer o fornecimento de vale alimentação que ficou sem o efetivo pagamento desde janeiro de 2020 foi fiscalizado pela 2ª reclamada, e não há documento anexado a sua defesa, com a cobrança para que a 1ª reclamada o adimplisse.



    No caso em voga, é oportuno ressaltar que a Reclamada não colacionou quaisquer documentos relativos à fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas inerentes ao contrato de trabalho entre a demandante e a primeira demandada, não havendo elementos que evidenciem a supervisão da execução contratual e adimplemento dos haveres trabalhistas, vale dizer, horas extras, quitação tempestiva dos salários etc. Inexiste, pois, nos autos documentação comprobatória  individual  de repasse dos valores pagos à 1ª reclamada em favor da empregada terceirizada, tampouco controles de frequência do obreiro, depósitos do FGTS na conta vinculada da trabalhadora, o que evidencia que a tomadora, de fato, não realizava a efetiva fiscalização do contrato de trabalho sub examine. 



    A forma como atuou a 2ª reclamada apenas deixou a deriva os empregados da 1ª ré, e, caso a fiscalização tivesse sido efetiva, teria apurado a insuficiência financeira desta no curso do contrato, e, não apenas quando se viu notificada das várias demandas trabalhistas geradas pela imprevidência conjunta das empresas. 



    Noutro vértice, a vasta documentação anexada à defesa do ente público revela rotina administrativa, sendo insuficientes ao fim pretendido neste processo. Outrossim, a juntada de cópias da Ação Cautelar ajuizada pelo SINDEPRESS (processo nº 1000501-04.2020.5.02.0050, em trâmite perante a 50ª Vara do Trabalho de São Paulo) ao revés do que tentou comprovar a 2ª reclamada, ao se defender, revelou, nada menos do que a necessidade de medida mais efetiva, diante das irregularidades praticadas pelo empregador. 



    A omissão em efetuar a integral fiscalização da atividade da empresa contratada, de forma, a evitar futuros questionamentos judiciais e o inequívoco prejuízo à Administração resultou na culpa  in vigilando  da contratante, incidindo a hipótese do artigo 186 do Código Civil e também do artigo 37, § 6º, da CF/88. 



    A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, mesmo que pessoa jurídica de direito público, se estende a todas as prestações pecuniárias, inclusive as multas, de sorte que estão excluídas apenas as obrigações de fazer, que, devidas pelo empregador, sejam insuscetíveis de conversão em pecúnia. 



    Quanto ao parágrafo único do art. 467 da CLT, há que se observar que a Lei 10272/2001, que foi publicada em 06 de setembro de 2001, não fez menção ao dispositivo, sendo que a MP 2180-35 que o inseriu é norma anterior, publicada em 27 de agosto de 2001, entendendo-se que restou revogado o parágrafo único deste artigo, considerando-se a interpretação do art. 2º, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.



    Mesmo para aqueles que entendem não estar o parágrafo único do art. 467 da CLT, a sua aplicação ocorre apenas quando há condenação do ente público como devedor principal, e não como subsidiário, o que ocorre no caso dos autos. 



    Ante o exposto, incontroverso que o reclamante laborou durante todo o seu contrato de trabalho nas dependências da segunda reclamada, julgo procedente o pedido de responsabilidade subsidiária quanto a todas as verbas deferidas na presente decisão.



    (e-doc. 19, p. 86-105, grifo nosso)



    4. Referida condenação foi confirmada em sede de recurso ordinário, conforme acórdão (e-doc. 20) da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região cujos trechos são abaixo transcritos:



    Da responsabilidade subsidiária



    Incontroverso nos autos a existência de contrato de prestação de serviços entre as rés e que a reclamante atuou em prol da recorrente durante todo o contrato de trabalho.



    O inciso V da Súmula n° 331 do C. TST, perfeitamente aplicável ao caso, é expresso ao reconhecer a responsabilidade dos entes integrantes da Administração Pública, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n" 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora.



    Na espécie, o descumprimento das obrigações trabalhistas demonstra que não foi efetivamente fiscalizado o contrato de prestação de serviços, restando patente a conduta culposa da recorrente.



    Não pairam dúvidas de que os créditos lançados na r. sentença de mérito não teriam ocorrido se a segunda reclamada exercesse com afinco, como seria de esperar, seu direito de monitorar e acompanhar a prestadora de serviços, verificando se esta honrou os contratos de trabalho dos empregados.



    A farta documentação acostada (mais de 39.000 documentos) não demonstra que a segunda ré foi tão diligente como afirmado.



    Veja-se que na defesa a recorrente admite que tomou conhecimento do inadimplemento de obrigações trabalhistas da empregadora através de denúncia realizada pelos prestadores de serviços terceirizados, o que, como bem destacado em sentença, denota a inefetividade da fiscalização. Nem mesmo em relação ao vale alimentação, que não foi remunerado desde janeiro de 2020, houve fiscalização.



    Além disso, dentre os documentos indicados como sendo relacionados ao contrato de trabalho da autora (apontados a fls, 3971|) nem todos dizem respeito à reclamante, na forma mencionada em contrarrazões (v. fls. 39815 e seguintes).



    Já as cópias da ação cautelar proposta pelo SINDEPRESS (1000501-04.2020,5.02.0050) não se mostra suficiente para comprovar a eficiente fiscalização e sim demonstra a necessidade de medida mais efetiva, ante as irregularidades perpetradas pela primeira reclamada.



    Configurada, portanto, a culpa "in vigilando", sendo que a questão relativa ao ônus da prova da fiscalização não se mostra relevante, pois, mesmo se atribuída à adversa, os elementos dos autos são claros em configurar a omissão da segunda ré no particular.



    De se ressaltar que a decisão do E. STF na ADC n° 16 declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1° da Lei n° 8.666/93. Segundo as premissas estabelecidas, não basta o ente público valer-se da prestação de serviços para que lhe seja imputada a responsabilidade, devendo averiguar-se se as incorreções protagonizadas pela empregadora contratada decorreram de falha ou de ausência de fiscalização pela contratante, o que restou evidenciado nos autos.



    De outro lado, por amor ao argumento, o RE 760.931 e o Tema 246 da Repercussão Geral não inviabilizam a condenação subsidiária. A decisão no RE 760.931 delibera que o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados da contratada não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento.



    Registre-se que a Lei n° 8,666/93 determina, no $ 2º de seu art. 71, a responsabilidade da Administração Pública pelos encargos previdenciários da contratação. Não há, assim, como excluir totalmente a responsabilidade por créditos trabalhistas, mais privilegiados que qualquer outro em razão de seu caráter alimentar, o que não configura afronta a qualquer dispositivo legal ou constitucional.



    Por fim, a condenação subsidiária transfere à tomadora toda e qualquer parcela da condenação, inclusive a aplicação dos arts. 467 c 477 da CLT.



    Mantenho o decidido.



    (e-doc. 20, grifo nosso)



    5. Os embargos de declaração posteriormente opostos foram rejeitados (e-doc. 19, p. 202-203). O acórdão acima colacionado foi atacado por recurso de revista (e-doc. 19, p. 210-242) cujo seguimento foi negado em parcela dos temas levantados (e-doc. 19, p. 257-262). Interposto o agravo de instrumento, a que foi negado provimento em decisão (e-doc. 19, p. 359-362) proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho.



    6. Em face de tal decisão, foi interposto agravo a que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 19, p. 432-



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 760.931-DF. TEMA Nº 246 DE REPERCUSSÃO GERAL. CULPA IN VIGILANDO CONFIGURADA. Não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática pela qual foi mantida a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, com fundamento na aplicação da Súmula nº 331, item V, do TST. Agravo desprovido.



    (e-doc. 19, p. 432-460, grifo nosso)



    7. Ao recurso extraordinário (e-doc. 19, p. 462-481) interposto foi negado seguimento (e-doc. 19, p. 530-531), o que foi objeto de agravo em RE (e-doc. 19, p. 533-559), a que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 19, p. 592-597) cuja ementa é abaixo transcrita:



    AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVA NA PREMISSA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESPROVIMENTO. Deve ser mantida a decisão agravada, proferida em consonância com a tese de mérito fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 246 do ementário de repercussão geral, no sentido de que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. No caso concreto em exame, não há condenação por mero inadimplemento ou com base exclusiva na inversão indevida do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC) em desfavor do ente público. Com efeito, o acórdão turmário recorrido asseverou que o acervo fático-probatório dos autos evidenciou o comportamento negligente do ente público no cumprimento do dever fiscalizatório atribuído pelo art. 67 da Lei 8.666/1993 (e mantido pelo art. 117 da Lei 14.133/2021), de modo que concluiu ter sido demonstrado o fato constitutivo do direito alegado pela parte reclamante. Desse modo, resta irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Agravo desprovido.



    (e-doc. 19, p. 592-597, grifo nosso)



    8. Em consulta processual pública, verifica-se que os embargos de declaração (e-doc. 19, p. 599-604) opostos seguem pendentes de julgamento.



    9. Para o reclamante, o acórdão do TRT 15ª Região (e-doc. 20), que negou provimento ao recurso ordinário, viola o decidido na ADC 16, no Tema 246 - RG e no Tema 1118 - RG, pois:



    a) “deixa claro o reconhecimento da responsabilidade subsidiária com fundamento na afirmação genérica de culpa, em total descumprimento à decisão vinculante do Tema 1.118, já que a condenação do ente público se deu porque a empresa prestadora de serviços não pagou os salários dos empregados. Houve, portanto, a adoção, no fundo, da teoria da responsabilidade objetiva do ente público, travestida de culpa, sendo pacífico nesta Especializada que tal teoria não se aplica aos casos envolvendo a terceirização” (e-doc. 01, p. 5);



    b) “somente é cabível a responsabilidade subsidiária do ente público tomador de serviços na hipótese de caracterização cabal do nexo de causalidade entre o inadimplemento das obrigações trabalhistas e conduta negligente de integrantes da Administração Pública na fiscalização da prestadora de serviços (e-doc. 01, p. 9-10); 



    c) De acordo com tese que embasou o acórdão reclamado “só haveria ‘efetiva fiscalização’ se o reclamante tivesse recebido TODOS os seus direitos. E se algum direito tiver sido suprimido ao longo do contrato de trabalho, então, há presunção de culpa da tomadora”. Entende, portanto, que “a condenação da Reclamante foi mantida com base tanto em responsabilidade objetiva, como na presunção de culpa (com indevida inversão do ônus da prova)” (e-doc. 01, p. 10).



    d) “As decisões do processo originário sequer citaram a vasta documentação acostada com a defesa e que comprovou a real e efetiva fiscalização dos pagamentos dos terceiros, não fosse assim, a Prodesp não teria: (i) Documentos recebidos ao longo do contrato; (ii) Canal de denúncia disponibilizado aos terceiros, que possibilita a cobrança imediata da regularização da situação denunciada; (iii) Ofícios de cobrança de documentos e regularização de situações; (iv) Notificações de sanção pela ausência de entrega de documentos”(e-doc. 01, p. 11).



     



    10. Assim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada “proferida na Reclamação Trabalhista n. 1000934-65.2020.5.02.0322 impugnada, evitando-se a ocorrência de dano irreparável” (e-doc. 01, p. 13). 



    11. No mérito, roga para que seja julgada procedente a reclamação constitucional “para cassar a r. decisão proferida pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho, exarada Reclamação Trabalhista n. 1000934- 65.2020.5.02.0322, vez que em evidente afronta à decisão deste E. Corte” (e-doc. 01, p. 13).  



    É o relatório. Decido.  



    12. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    13. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    14. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16, do RE 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral) e do RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral).



    15. No RE 760.931 (Tema 246 - RG), foi fixada a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    16. Na ADC 16, cuja ementa é abaixo transcrita, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados.   



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso)



    17. Por outro lado, recentemente, no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral), o STF assentou que:



    Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.118 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Dias Toffoli. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior", nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Edson Fachin e Dias Toffoli. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que já havia proferido voto em assentada anterior. Impedido o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, Data de julgamento: 13.2.2025. (grifo nosso)



    18. O acórdão reclamado foi proferido em 2022, oportunidade em que somente era viável a aplicação do assentado na ADC 16 e no Tema 246 - RG. 



    19. Embora trate de matéria semelhante, o Tema 1118 - RG, foi julgado quase 3 anos após o acórdão reclamado, não podendo servir de paradigma, neste caso, naquilo que extrapolar o que já foi decidido nos demais paradigmas invocados (ADC 16 e Tema 246 - RG). Isso porque a jurisprudência1 desta Corte é no sentido de ser inviável o ajuizamento de reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado, pois não há como conceber o descumprimento de um paradigma vinculante quando inexistente.



    20. De outro giro, no julgamento da ADC 16 e do Tema 246 - RG, esta Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.  



    21. O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Não obstante, no caso em comento, a indicação da ADC 16 como paradigma afasta a necessidade de esgotamento das instâncias recursais para ajuizamento de reclamação.     



    22. O acórdão reclamado (e-doc. 20) considerou que a fiscalização desenvolvida pela reclamante não foi suficiente para evitar o inadimplemento das verbas trabalhistas, verbis:  



    Na espécie, o descumprimento das obrigações trabalhistas demonstra que não foi efetivamente fiscalizado o contrato de prestação de serviços, restando patente a conduta culposa da recorrente.



    Não pairam dúvidas de que os créditos lançados na r. sentença de mérito não teriam ocorrido se a segunda reclamada exercesse com afinco, como seria de esperar, seu direito de monitorar e acompanhar a prestadora de serviços, verificando se esta honrou os contratos de trabalho dos empregados.



    A farta documentação acostada (mais de 39.000 documentos) não demonstra que a segunda ré foi tão diligente como afirmado.



    Veja-se que na defesa a recorrente admite que tomou conhecimento do inadimplemento de obrigações trabalhistas da empregadora através de denúncia realizada pelos prestadores de serviços terceirizados, o que, como bem destacado em sentença, denota a inefetividade da fiscalização. Nem mesmo em relação ao vale alimentação, que não foi remunerado desde janeiro de 2020, houve fiscalização.



    (...)



    (e-doc. 20, grifo nosso)



    23. Verifica-se, portanto, que na imputação de responsabilidade subsidiária foi presumida a culpa do reclamante em razão da insuficiência da fiscalização e dos prejuízos sofridos pelo trabalhador. 



    24. Não obstante, considerando o assentado na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246 - RG) esta Corte tem entendido que, para efeito de responsabilização do poder público, é necessária a demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público, bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la.  



    25. Os precedentes abaixo colacionados demonstram que até mesmo a ausência de fiscalização ou a falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização, sendo necessária a comprovação inequívoca da reiteração do comportamento negligente:  



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas. (Rcl 51500 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 06.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158  DIVULG 09.08.2022  PUBLIC 10.08.2022, grifo nosso)  



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 59154 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22.05.023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27.06.2023  PUBLIC 28.06.2023, grifo nosso)  



    Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Pretensão de aplicação do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118 da Sistemática da Repercussão geral). Impossibilidade. Adequação ao posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral e na ADC nº 16. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma do STF, no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22), assentou que, por não haver ordem de suspensão nacional nos autos do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118-RG), não há falar em óbice na aplicação dos precedentes exarados na ADC nº 16 e no Tema 246-RG, cabendo à Suprema Corte reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 3. A imputação de responsabilidade ao poder público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG, constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 4. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas na suposta omissão na